Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-19.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002896-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.636.521-72 (APELANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE SEQUELA CONSOLIDADA E INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por segurado contra sentença da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente ação previdenciária acidentária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), concedendo o benefício de auxílio-doença, com fixação da DIB na data da citação, mas indeferindo o pedido de auxílio-acidente. O indeferimento fundamentou-se na ausência de redução permanente da capacidade laborativa, pois o laudo pericial indicou apenas ligeira perda de motricidade da mão direita, sem repercussão funcional relevante. O autor recorreu, sustentando que houve perda anatômica com amputação digital e que, conforme jurisprudência do STJ (Tema 416), mesmo lesões mínimas podem ensejar o auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente, à luz da comprovação de sequela decorrente de acidente de trabalho, com base no art. 86 da Lei no 8.213/91, mesmo diante de lesão com repercussão funcional mínima e incapacidade considerada parcial e temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do auxílio-acidente exige a presença de sequela permanente e consolidada que acarrete efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado, conforme dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/91.

4.
A jurisprudência do STJ (Tema 416) admite a concessão do benefício mesmo em casos de lesão mínima, desde que comprovada a redução funcional com repercussão nas atividades habituais, o que não se verifica no caso concreto.

5.
O laudo pericial atesta incapacidade parcial e temporária para a atividade de motorista, não havendo conclusão quanto à consolidação das lesões ou à existência de sequela definitiva, o que afasta o direito ao benefício de auxílio-acidente.

6.
A perícia judicial, em regra, prevalece sobre outros documentos, salvo se houver prova técnica idônea em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

7.
Precedentes do TJMT confirmam a necessidade de incapacidade atual e permanente para fins de concessão do auxílio-acidente, sendo insuficiente a existência de lesão não consolidada ou reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 1005674-06.2021.4.01.3600, interposta contra sentença da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, comarca de Cuiabá – MT, que julgou parcialmente procedente a “ação acidentária”, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente decorrente de lesões permanentes na mão direita, em razão de acidente de trabalho.

O magistrado
federal
de 1o Grau, em sentença (id
1809465693 - Pág. 1
), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Reconheceu o direito ao benefício de auxílio-doença com fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, indeferindo, porém, o pedido de concessão do auxílio-acidente, sob o fundamento de que não houve demonstração de redução da capacidade laborativa habitual do autor,
considerando que a perícia apontou apenas "ligeira perda de motricidade de mão direita", sem impacto funcional significativo. Condenou o INSS ao pagamento das parcelas de auxílio-doença, e fixou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor interpôs apelação (id
1863318650 - Pág. 1
), sustentando que (i) o juiz de piso desconsiderou a jurisprudência do STJ e da TNU que admite a concessão de auxílio-acidente mesmo em casos de lesão mínima, como o tema 416 do STJ; (
ii
) houve evidente perda funcional, comprovada em perícia, com amputação de dedo anelar e deformidade no dedo médio, sendo irrelevante o grau da limitação para fins de concessão do benefício.

Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda, com condenação do INSS ao pagamento do auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior, acrescido das parcelas vencidas, correção monetária e honorários de 20%.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, o
Tribunal Regional da 1a Região
(id
2143500286 - Pág. 3
) decidiu reconhecer de ofício a incompetência absoluta da Justiça Federal, com base no art. 109, I, da Constituição Federal, bem como nas Súmulas 15 do STJ e 501 do STF, por se tratar de demanda relacionada a acidente de trabalho. Determinou, portanto, a remessa dos autos à Justiça Estadual competente, declarando a incompetência recursal do TRF da 1a Região e encerrando o julgamento no âmbito da Justiça Federal.

Parecer ministerial (id
332440365
)
pelo desinteresse na causa.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela parte autora de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a recorrida a implementar o benefício de auxílio-doença pelo prazo de 1 (um) ano, com condenação em honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a reforma da sentença e concessão do benefício de auxílio acidente.

As teses sustentadas pelo recorrente são: (i) a sentença desconsiderou jurisprudência do STJ (Tema 416) e da TNU, que admitem o auxílio-acidente mesmo em casos de lesão mínima; (
ii
) o laudo constatou amputação digital e deformidade com perda de motricidade; (
iii
) o grau da sequela é irrelevante, sendo suficiente a redução permanente da capacidade; (
iv
) o entendimento adotado diverge do REsp 1109591/SC, que reconhece o benefício mesmo diante de dano leve.

O ponto controvertido é saber se a lesão com perda anatômica mínima reduz permanentemente a capacidade para o trabalho, justificando a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Embora o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.109.591/SC) reconheça a possibilidade de concessão do auxílio-acidente mesmo nos casos de redução mínima da capacidade laborativa, a aplicação do Tema 416 daquele Tribunal exige a efetiva demonstração de redução funcional capaz de repercutir nas atividades habituais do segurado.

Esta E. Câmara e Tribunal corroboram:

“A concessão do auxílio-acidente exige prova de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica. 2. A inexistência de redução da capacidade atestada em perícia judicial afasta a aplicação do Tema 416 do STJ e inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício.” (N.U 1042852-18.2020.8.11.0041,
TJMT – Rel. Des.
JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

“O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão sem impacto laboral. 2. A perícia judicial imparcial prevalece, salvo se houver provas contundentes que a infirmem, sobre laudos médicos privados. (TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo).

“A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada. [...]. (TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo).

A parte autora, conforme registrado no laudo pericial subscrito pelo médico responsável (id 1482186368), tem 56 anos, possui ensino fundamental completo e experiência nas funções de motorista de carreta e cobrador. No momento, encontra-se desempregada. Apresenta histórico de hipertensão arterial, controlada com medicação. Relatou que, em 2011, sofreu acidente de trabalho, o que ocasionou o esmagamento e posterior amputação do quarto dedo da mão direita, além de fratura no terceiro dedo da mesma mão.

O laudo pericial concluiu pela existência de redução parcial e temporária da capacidade laborativa da parte autora, dessa forma:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e temporária para seu trabalho habitual de motorista. Diagnósticos: CID 10 G56.0 Síndrome do túnel do carpo: CID 10 - M50.1 Transtorno do disco cervical com
radiculopatia
;”

A propósito, transcrevo o artigo da Lei n.o 8.213 que versa sobre a condição da parte apelante:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997). (
g.n
).

Neste espeque, a lesão deve estar consolidada para que o benefício seja deferido, o que não se verifica na hipótese dos autos. Conforme esclareceu o laudo técnico, a parte autora possui incapacidade laboral parcial e
temporária
para seu trabalho habitual.

Esta Corte t
e
m
decidido que a redução da capacidade laborativa deve ser definitiva e atual, afastando a concessão do auxílio-acidente nos casos em que a lesão ainda tem possibilidade de reversão.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta E. Câmara e Tribunal:

“A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente implicam redução da capacidade para o trabalho habitual do autor, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir 3. A concessão do auxílio-acidente exige demonstração da redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia habitualmente, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente. (N.U 1028545-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

“O art. 86 da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. (N.U 1004598-20.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

“Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. (TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Com efeito, o laudo pericial foi claro ao afirmar que não há incapacidade permanente nem sequela consolidada, mas sim temporária, o que impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Diante do desprovimento do recurso da parte vencedora, mantêm-se os honorários sucumbenciais fixados em 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026